Tribunal: TJSP
Processo: 0020637-11.2012.8.26.0047
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000875210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Recurso Em Sentido
Estrito no 0020637-11.2012.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é
recorrente/recorrido PAULA DANIELI TAVARES, é recorrido/recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto, devendo a recorrente ser
levada a julgamento pelo Tribunal do Júri, exatamente como constou na r.
sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0020637-11.2012.8.26.0047 - Voto no 26513 - Assis
VOTO no 26513
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 0020637-11.2012.8.26.0047 (2)
COMARCA: Assis 2a Vara Criminal e da Violência Doméstica e
Familiar Contra a Mulher
Recte: PAULA DANIELI TAVARES
Recdo: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso em sentido estrito Homicídio qualificado pelo
meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
Recurso defensivo requerendo a impronúncia da ré por
ausência de provas, e subsidiariamente, o afastamento da
qualificadora do meio cruel e do recurso que dificultou a
defesa da vítima - Indícios suficientes de autoria e prova
da materialidade delitiva Qualificadoras do meio cruel
d recurso que dificultou a defesa da vítima mantidas
neste momento processual - Negado provimento.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
PAULA DANIELI TAVARES, qualificada nos autos, em relação à
sentença de fls. 591/593, que a pronunciou por infração ao art. 121, § 2o,
incisos III e IV, do Código Penal.
A defesa técnica da ré interpôs recurso em sentido estrito,
(fls. 601/602), apresentando suas razões recursais, (fls. 608/620),
requerendo, em síntese, a impronúncia da ré por ausência de provas.
Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora do meio cruel e do
recurso que dificultou a defesa da vítima.

3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0020637-11.2012.8.26.0047 - Voto no 26513 - Assis
O recurso foi bem processado, com contrariedade
oferecida pela Justiça Pública, (fls. 622/629), defendendo o acerto da
decisão recorrida, a qual foi mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, (fls. 630).
A douta Procuradoria de Justiça, (fls. 642/653),
manifestou-se pelo não provimento do recurso, mantida a
r. sentença recorrida.
É o relatório.
Não procede o inconformismo da recorrente, porquanto
comprovada a materialidade delitiva, ao mesmo tempo em que sobejam os
indícios da autoria, estando presentes, portanto, os requisitos do art. 413 do
Código de Processo Penal.
Como se sabe, na oportunidade da pronúncia, julga-se
apenas a admissibilidade da acusação, sem qualquer avaliação de mérito,
preservando a competência do juiz natural. (Guilherme de Souza Nucci,
Código de Processo Penal Comentado, 2002, Ed. RT, p.641).
Nota-se que, na matéria recursal, a Ilustre Defensoria
pretende sopesar as provas colhidas, o que só poderá ser admitido em
plenário do Tribunal do Júri. Fazê-lo agora seria interferir de forma
indevida na sua esfera de competência constitucional.

4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0020637-11.2012.8.26.0047 - Voto no 26513 - Assis
Acolher, nesse momento, a tese da ausência de provas
por parte do recorrente, é no mínimo precipitado, impondo-se análise
aprofundada das provas, com interferência indevida na competência
constitucional do Juízo Natural.
Há nos autos indícios de que a recorrente praticou o
crime de homicídio qualificado pelo meio cruel e recurso que dificultou a
defesa da vítima, além de prova da materialidade delitiva boletim de
ocorrência, (fls. 03/05), laudo de exame de corpo de delito necroscópico,
(fls. 21/34), laudo pericial em local relacionado com homicídio, (fls.
63/67), - , e pela prova produzida no decorrer da persecução penal.
Nestes termos, a prova constante nos autos autoriza a
pronúncia da recorrente, pois há indícios de autoria e materialidade
delitivas.
Com efeito, os policiais militares Ênio Rodrigues Félix e
Bruno Ferreira da Silva, ouvido em juízo, confirmaram que atenderam a
ocorrência de briga na residência e constataram que a vítima estava caída
no sofá ensanguentada e localizaram uma faca do lado de fora da
residência.
A testemunha João Luiz de Souza Pereira, ouvido em
juízo, afirmou que presenciou a briga entre o casal e levou Lúcia embora,
mas esta retornou e viu a ré esfaqueando a vítima. Confirmou que viu a
vítima ensanguentada no sofá da residência.

5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0020637-11.2012.8.26.0047 - Voto no 26513 - Assis
A testemunha Lúcia Firmino, ouvida em juízo, afirmou
que ocorria um churrasco no local dos fatos e que em alguns momentos a
vítima estava agressiva e depois de alguns desentendimentos a vítima foi
embora e retornou na posse de uma faca, e neste momento foi embora.
Confirmou que viu a ré esfaquear a vítima.
A testemunha Aparecida de Fátima dos Santos, ouvida
em juízo, confirmou que estavam churrasco, quando Lúcia pediu para levar
a vítima para a residência dele, quando ele começou a agredir a ré.
Conseguiu levar a vítima para casa, mas ela retornou com uma faca.
Acrescentou que viu a ré desmaiada e a vítima segurando Lúcia pelo
pescoço, quando João conseguiu retirá-la das mãos dela. Nesse momento, a
ré acordou e desferiu os golpes de faca na vítima, estando por cima dela.
Por sua vez, a ré Paula Danieli Tavares, ao ser
interrogada, em juízo, afirmou que morava com o réu e na data dos fatos
realizou um churrasco com seus familiares e ele ficou embriagado,
havendo desentendimentos e agressões envolvendo a vítima, a sua tia e a
sua genitora. Quando todos tinham ido embora, ele foi na sua direção com
uma faca, momento em que o chutou e o derrubou no sofá, caindo a faca
no chão, razão pela qual neste momento pegou a faca, ajoelhou em cima do
sofá, sentou no colo dele, e desferiu 03 (três) facadas na região da sua
barriga. Não soube precisar sobre as demais facadas desferidas, as quais
atingiram inclusive a região das costas da vítima.

6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0020637-11.2012.8.26.0047 - Voto no 26513 - Assis
Essas questões merecem ser melhor esclarecidas no
Plenário do Júri, não cabendo neste momento qualquer juízo de valor.
Certo mesmo é que após a instrução criminal, há indícios
de autoria e prova da materialidade delitiva, devendo realmente a ré ser
submetida a julgamento em Plenário do Tribunal do Júri, competente para
concluir acerca de eventual responsabilidade criminal no cometimento dos
fatos da presente ação penal.
Assim, existem muitas contradições e lacunas para serem
explicadas aos Excelentíssimos Senhores Jurados, únicos que poderão
sopesar com detalhes essas provas mencionadas. Somente os juízes leigos
poderão dizer se a ré agiu com animus necandi, razão pela qual a
r. decisão de pronúncia dever ser mantida.
A qualificadora do motivo cruel deve ser mantida,
porquanto a ré utilizou-se da reiteração de golpes de faca 27 (vinte e sete)
- na região do peito, costas, braços. Braço e punho da vítima

como comprovado pelo laudo de exame de corpo de delito necroscópico,
(fls. 21/34) dos autos.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da
vítima merece ser mantida, porquanto a ré supostamente golpeou com faca
a vítima no momento em que esta estava embriagada e descansando no
sofá, estando, ainda, a ré sobre a vítima, o que possibilita a manutenção da
referida qualificadora.

7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0020637-11.2012.8.26.0047 - Voto no 26513 - Assis
Pelo que se vê, não é possível a essa altura deixar de
manter a r. sentença de pronúncia em relação a recorrente. O conjunto
probatório é complexo e está a impor aprofundado exame do mérito, que
deverá ser avaliado pelo Conselho de Sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, devendo a recorrente ser
levada a julgamento pelo Tribunal do Júri, exatamente como constou na
r. sentença recorrida.
FERNANDO SIMÃO
Relator